Tribunal: TJES
Processo: 5002735-72.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002735-72.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMENSSOR FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JULIANA ISIDORO FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA DO CONDUTOR PREPOSTO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 10.561,00 e por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor, em razão de acidente de trânsito com vítima fatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Apelante, proprietário do veículo causador do acidente, possui legitimidade passiva e deve responder pelos danos, apesar da alegação de “furto de uso” do automóvel; (ii) estabelecer se há comprovação do dano material referente à perda total da motocicleta da vítima; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem permite ou facilita a condução do automóvel, em razão da guarda jurídica da coisa perigosa e do risco criado.

A tese de “furto de uso” não se sustenta diante da prova de que o condutor era prestador de serviços do Apelante e possuía acesso facilitado às chaves do veículo, afastando a caracterização de furto por terceiro desconhecido.

O Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal goza de presunção relativa de veracidade, corroborada por elementos objetivos (dinâmica da colisão, fuga do condutor, sinais de embriaguez e confissão de ingestão alcoólica), comprovando a culpa do motorista preposto.

A responsabilidade solidária do proprietário do veículo por danos causados pelo condutor é pacífica na jurisprudência do STJ, sendo irrelevante sua ausência no momento do sinistro.

A perda total da motocicleta está comprovada, sendo válida a quantificação do prejuízo pela Tabela FIPE, ainda que o veículo não estivesse registrado em nome da vítima, pois a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (CC, art. 1.267).

A indenização por danos morais é devida in re ipsa, diante da perda trágica de filho em acidente causado por condutor embriagado e imprudente.

O valor de R$ 100.000,00 para cada genitor é proporcional, adequado à gravidade do dano e compatível com parâmetros jurisprudenciais, cumprindo a função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem permite ou facilita o acesso à condução, ainda que não seja seu empregado formal.

O boletim de acidente de trânsito lavrado por autoridade policial no local dos fatos goza de presunção relativa de veracidade, suficiente para comprovar a culpa do condutor salvo prova robusta em contrário.

A perda de filho em acidente de trânsito configura dano moral presumido, sendo proporcional a indenização de R$ 100.000,00 para cada genitor em casos de gravidade equivalente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186, 927, 932, III, e 1.267; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.726.237, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 24/06/2025; STJ, AgInt-AREsp 2.654.030, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE 20/03/2025; STJ, AgInt-AREsp 2.309.166, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJE 02/12/2024; TJPE, APL 0000927-53.2011.8.17.0770, Rel. Juiz Conv. Silvio Romero Beltrão, Julg. 11/05/2023; TJGO, AC 0138300-94.1999.8.09.0051, Rel. Des. Itamar de Lima, Julg. 20/04/2023; TJMT, AC 0001436-04.2020.8.11.0004, Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves, Julg. 21/06/2023; TJRJ, APL 0251967-68.2018.8.19.0001, Relª Desª Mônica Feldman de Mattos, Julg. 26/10/2023; TJMA, AC 0823180-92.2019.8.10.0001, Rel. Des. Kleber Costa Carvalho, Julg. 12/09/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEMENSSOR FERREIRA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus – ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
JULIANA ISIDORO FERREIRA e DEUSDETE ALVES FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$10.561,00 (dez mil, quinhentos e sessenta e um reais) e por danos morais no montante de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.

Em suas razões recursais (ID 14767255), argumenta o Apelante, em síntese, pela reforma integral da sentença. Para tanto, sustenta: i) a má apreciação das provas pelo juízo
a quo
, que teria desconsiderado a comprovação de que o veículo de sua propriedade fora furtado momentos antes do sinistro, o que afastaria sua responsabilidade e configuraria sua ilegitimidade passiva
ad causam
; ii) a fragilidade das provas apresentadas pelos autores quanto ao dano material, uma vez que a motocicleta envolvida no acidente não pertencia à vítima nem aos demandantes ; e iii) a inexistência de dano moral a ser-lhe imputado, por não ter participado do ato lesivo, ou, subsidiariamente, o excessivo valor arbitrado, que caracterizaria enriquecimento ilícito.

Contrarrazões (ID 14767259) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. A questão central devolvida a esta Corte consiste em aferir a responsabilidade civil do Apelante, proprietário do veículo automotor que, conduzido por terceiro, ocasionou o sinistro fatal. O recorrente busca eximir-se da obrigação de indenizar sob o principal argumento de que o veículo fora objeto de “furto de uso”, o que, em sua ótica, configuraria fato de terceiro apto a romper o nexo de causalidade.

Contudo, a análise aprofundada do acervo fático-probatório conduz à conclusão diversa e impõe a manutenção do édito condenatório. A tese de furto, embora formalizada em boletim de ocorrência lavrado pelo próprio Apelante horas após o evento danoso, não se sustenta diante das demais provas e das circunstâncias que envolveram o fato.

O próprio Apelante, em sua narrativa à autoridade policial e em sua peça de defesa, qualifica o condutor, Sr. Adilio Nunes Santos, como um “prestador de serviços” , e admite que as chaves do veículo se encontravam no interior do “alojamento” dos trabalhadores.

Tal conjuntura fática, somada à declaração do condutor em seu interrogatório policial, no qual se refere ao Apelante como “seu patrão”, descaracteriza a figura do furto praticado por terceiro desconhecido e atrai a incidência da responsabilidade civil por ato de preposto ou por falha nos deveres de guarda e vigilância (
culpa in eligendo
e
culpa in vigilando
).

Ao permitir que um prestador de serviços tivesse acesso facilitado às chaves de seu veículo em um alojamento, sem a devida fiscalização, o proprietário assumiu o risco pelos atos que este viesse a praticar, estabelecendo-se o nexo de causalidade entre sua negligência e o evento danoso.

A responsabilidade solidária do proprietário do veículo por danos causados por terceiro a quem a condução é confiada é matéria pacificada na jurisprudência, pois a guarda jurídica da coisa perigosa pertence ao seu dono, que por ela responde. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA E FILHOS. PRESUMIDA. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante conseguiu comprovar a demonstração, nas razões do Recurso Especial, dos dispositivos federais que entende terem sido violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, " em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus
(RESP 577.902/DF, Relator Ministro Antônio DE Pádua semelhantes" Ribeiro, Relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em, DJ de). 13/6/2006 28/8/2006 3. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, há presunção de dependência econômica entre os cônjuges e dos filhos menores para fins de pensionamento decorrente de ilícito civil. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.726.237; Proc. 2024/0314317-2; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 24/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBEJTIVA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. A alegada afronta a Lei Federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior entende que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor
. 4. Agravo conhecido a fim de conhecer em parte do Recurso Especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.654.030; Proc. 2024/0194149-2; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 20/03/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. SÚMULA N. 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A alegação de que o pagamento de pensão mensal juntamente com o benefício do INSS configuraria enriquecimento sem causa à parte recorrida não foi analisada na origem. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF. 2. O Tribunal de origem consignou que dois dos agravantes são proprietários do veículo com que o condutor provocou o acidente em discussão, não tendo sido comprovada a alegada alienação. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor. Precedentes
. 4. Embora possa o STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais nos casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios ou excessivos, isso não se verifica no caso concreto. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.309.166; Proc. 2023/0060762-3; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 02/12/2024)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1.ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, movida pelos reclamantes em face do proprietário do veículo causador da colisão traseira que gerou avarias no para-choque traseiro, na lanterna traseira, tampa traseira e lateral direita traseira do seu automóvel. 2.a sentença julgou procedente o pedido, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais) aos reclamantes, correspondente ao menor orçamento apresentado aos autos. 3.recurso pela requerida aduzindo ser parte ilegítima para figurar o polo passivo da demanda, sob o fundamento de que o veículo que ocasionou o acidente de trânsito objeto da presente ação, estava em seu nome em razão de uma fraude intermediada pela empresa FM Silva comercio e transporte Ltda e que na época do acidente, a propriedade de fato do veículo pertencia ao condutor genilson aroucha moraes. Desse modo, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade. II. Questão em discussão 4.há duas questões em discussão: (I) determinar se a responsabilidade pelos danos causados no acidente deve ser imputada a reclamada, proprietária do veículo; e (II) decidir sobre a competência dos juizados especiais para a apreciação do feito. III. Razões de decidir 5.o recurso atende aos seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo interposto por parte legítima e sucumbente, e no prazo legal, razões pelas quais deve ser conhecido. 6.inicialmente, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida/recorrente.
A responsabilidade do proprietário do veículo por danos causados em acidente de trânsito independe de sua presença no momento do sinistro, configurando-se responsabilidade solidária pela conduta da condutora, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. 7.segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada (teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa). (acórdão 1204087, 07043719820178070001, relator: Gilberto Pereira de oliveira, terceira turma cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no dje: 1º/10/2019). 8.a responsabilidade solidária do proprietário do veículo abrange os danos provocados pelo condutor, ainda que a posse do veículo tenha sido transferida mediante contrato de locação ou outro vínculo semelhante. 9.outrossim, não há que se falar em incompetência material dos juizados especiais, pois não se trata de matéria complexa que exija intensa dilação probatória. As provas constantes dos autos constituem prova hábil a demonstrar o fato constitutivo do direito dos autores, sendo desnecessárias outras provas e diligências nesse particular. lV. Dispositivo e tese 10.recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.a responsabilidade solidária do proprietário do veículo por danos causados em acidente de trânsito persiste independentemente de sua presença no momento do sinistro. 2.no rito dos juizados especiais, quando as provas constantes nos autos forem suficientes para demonstrar o quanto alegado, não cabe dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/95, art. 10; CTB, arts. 28, 29, e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no aresp n. 2.385.834/MG, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, terceira turma, j. 13/11/2023, dje de 17/11/2023. (JECMA; RInom 0800180-32.2021.8.10.0021; Segunda Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Rel. Juiz Mário Prazeres Neto; DJNMA 20/12/2024)

A simples condição de proprietária do veículo envolvido no sinistro é suficiente para atrair sua legitimidade passiva e o dever de indenizar, sendo irrelevante a eventual ausência de vínculo de preposição com o condutor; de forma que possível direito de regresso deve ser discutido na via própria.

Ademais, a culpa do condutor restou inequivocamente demonstrada nos autos, precipuamente pelo Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 14767136). Conforme precedentes desta Corte, o referido documento, por ser elaborado por autoridade policial no local do acidente, goza de fé pública e de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para atender ao ônus probatório do autor. A esse respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. ART. 932, III, DO CC/02. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ATO CULPOSO DO EMPREGADO. PRECEDENTES. [...]
7. O boletim de ocorrência que consigna apenas declaração unilateral, sem atestar a veracidade das informações prestadas, não pode ser equiparado ao documento que é elaborado pela Polícia Rodoviária Federal instantes após o acidente, o qual possui maior força probante e serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.
[...] (TJPE; APL 0000927-53.2011.8.17.0770; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Silvio Romero Beltrão; Julg. 11/05/2023; DJEPE 20/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE ENTRE CAMINHÕES. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. O boletim de ocorrência lavrado logo após a ocorrência do sinistro por autoridade policial, embora não gere presunção absoluta de veracidade (iure et de iure), goza de fé pública, exigindo prova robusta e segura para sua desconstituição, não produzida na espécie
. [...] (TJGO; AC 0138300-94.1999.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 20/04/2023; DJEGO 26/04/2023; Pág. 5275)

No caso em tela, o BAT narra, com base em vestígios materiais e análise técnica, uma dinâmica de colisão traseira, ocasionada pela falta de atenção e reação do condutor do veículo do Apelante. A presunção de veracidade do documento é robustecida por elementos incontroversos, como a fuga do condutor do local do acidente, sua posterior captura com sinais de embriaguez e sua própria confissão de que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, bem como sua recusa em realizar o teste do etilômetro.

O Apelante, por sua vez, não produziu qualquer prova capaz de infirmar a narrativa técnica e detalhada do BAT, que, portanto, prevalece como prova contundente da conduta ilícita e culposa do preposto. Uma vez comprovada a culpa do condutor e estabelecida a responsabilidade solidária do proprietário, exsurge o dever de indenizar.

Com efeito, uma vez produzida pela parte autora prova documental à qual é atribuída presunção relativa de veracidade, reputa-se satisfeita a exigência contida no art. 373, I, do CPC, competindo à parte ré, por seu turno, demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II, CPC), com o fito de ilidir tal presunção.

Outro não é o entendimento encampado pelos Tribunais Pátrios,
e.g.:

[...]
O boletim de ocorrência de acidente de trânsito coligido à inicial possui presunção de veracidade, isso porque, mesmo sendo de sua incumbência o encargo probatório contraposto nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, a parte requerida/apelante não trouxe ao feito nenhuma prova em sentido ao contrário ao documento público que goza de fé pública.
[...] (TJMT; AC 0001436-04.2020.8.11.0004; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia S
iqueira Gonçalves; Julg 21/06/2023; DJMT 23/06/2023)

Dessa forma, concluo que, com base no acervo probatório, se encontra evidenciada a culpa do no caso concreto, com consequente obrigação de indenizar.

No que tange à impugnação da condenação por danos materiais, referente à perda total da motocicleta, melhor sorte não assiste ao Apelante. Embora os registros do DETRAN apontem que o veículo era de propriedade registral de terceiro, tal fato, por si só, não afasta o direito à indenização por parte dos herdeiros da vítima.

No caso dos autos, a genitora da vítima, em depoimento prestado na fase inquisitorial, declarou que seu filho havia comprado o veículo, e a própria petição inicial narra a aquisição do bem por meio da tradição. Assim, a vítima era a legítima possuidora da motocicleta, integrando o bem ao seu patrimônio. A destruição do veículo em decorrência do ato ilícito perpetrado pelo preposto do Apelante gerou um prejuízo patrimonial direto ao
de cujus
, cujo direito à reparação se transmite aos seus herdeiros, nos termos da lei.

Outrossim, a quantificação do dano com base na Tabela FIPE (ID 14767138), conforme procedeu o juízo sentenciante, é medida adequada e em consonância com a jurisprudência para casos de perda total, devendo ser mantida. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RÉ ATESTADA POR TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS E, EM NARRATIVA SEGURA E COESA, AFIRMOU INEQUIVOCAMENTE TER A REQUERIDA ULTRAPASSADO O SINAL VERMELHO E COLIDIDO COM O FILHO DA AUTORA. Prejuízos materiais que se encontram comprovados ante a juntada de três orçamentos de reparo do veículo que encartam peças e serviços condizentes com a dinâmica do acidente explicitada a partir da prova oral.
Danos materiais, no entanto, que devem se circunscrever ao valor do automóvel à data do acidente, segundo tabela FIPE, ante a perda total do carro.
Salvado que, após o pagamento da indenização, deve ser transferido à seguradora, livre e desembaraçado de quaisquer ônus e débitos. Consectários legais da indenização por dano material que devem incidir desde a data do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmulas nºs 43 e 54 do STJ). Dano moral não configurado. Suposta privação de uso de veículo durante anos que restou infirmada nos autos e, mesmo se assim não fosse, não desbordaria do mero aborrecimento, limitando-se à atingir a autora em sua esfera patrimonial, sendo impassível de ofender sua dignidade. Recurso-1 parcialmente provido. Recurso-2 parcialmente provido. Recurso-3 não provido. (TJPR; Rec 0011411-36.2011.8.16.0001; Curitiba; Nona Câmara Cível; Relª Desª Vilma Régia Ramos de Rezende; Julg. 08/07/2021; DJPR 12/07/2021)

Finalmente, quanto ao dano moral, a condenação é inquestionável e o valor arbitrado se mostra justo e proporcional. A perda de um filho em circunstâncias tão trágicas e violentas configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de qualquer comprovação do sofrimento, pois este é presumido.

A argumentação recursal que tenta minimizar a dor do luto ou classificá-la como mero aborrecimento da vida beira a insensibilidade e destoa da proteção à dignidade da pessoa humana, fundamento da República.

O montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor está em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria em casos de gravidade similar, como bem fundamentado na sentença recorrida. A esse respeito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO AJUIZADA POR MÃE DE VÍTIMA DE ATROPELAMENTO FATAL EM LINHA FÉRREA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O FUNERAL, PENSIONAMENTO VITALÍCIO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Art. 37, § 6º da CRFB/1988. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. Culpa exclusiva da vítima afastada pelo conjunto probatório dos autos. Dinâmica dos fatos narrados na exordial não infirmada pela ré. Inaplicabilidade da culpa concorrente na espécie. Hipótese que não se amolda ao teor da tese firmada no tema nº 518 do eg. STJ. Comprovação de que o livre acesso à linha do trem é consentido pela ré há décadas, sendo de uso diário e rotineiro dos moradores da região, razão pela qual se conclui que a travessia da via férrea existente naquele trecho extrapola o conceito de passagem clandestina. Desídia da companhia ferroviária, que absolutamente ciente da precariedade daquela passagem que margeia a ferrovia, aquiesce com sua existência, sem tomar efetivas providências ao necessário cumprimento dos deveres de segurança e vigilância a ela impostos. Despesas com o funeral do filho da autora que se encontram devidamente comprovadas. Falta de comprovação do exercício de atividade laboral remunerada pela vítima do evento que não é óbice à concessão do pensionamento à sua genitora. Súmula nº 215 desta corte estadual. Jurisprudência do eg. STJ no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima. Correta a fixação da pensão mensal, no valor de 2/3 do salário-mínimo até o momento em que o filho da autora completasse 25 anos de idade, reduzida, então, para o valor de 1/3 do salário-mínimo nacional vigente à época do atropelamento, a vigorar até o falecimento da demandante. Inequívoca configuração dos danos morais diante da traumática situação vivenciada pela dor da perda do filho único. Vítima jovem, que faleceu de maneira extremamente violenta, cuja morte poderia ser evitada caso houvesse o real comprometimento por parte da ré em tornar a travessia do lugar segura. Quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixada na sentença que deve ser majorada para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Precedentes. Em se tratando de condenação por reparação de danos imateriais em responsabilidade extracontratual, com acerto a sentença ao fixar os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a incidência de correção monetária a contar da sentença (Súmula nº 362 do STJ). Incidência de correção monetária com relação ao pensionamento que deve ser computada a partir da data do vencimento de cada uma das parcelas mensais devidas, tendo como parâmetro o salário-mínimo nacional vigente à data do óbito. Dado provimento ao recurso da autora. Recurso da ré desprovido. (TJRJ; APL 0251967-68.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Mônica Feldman de Mattos; DORJ 26/10/2023; Pág. 284)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO POR CAMINHÃO. MORTE DO GENITOR DOS APELANTES. MENORES DE IDADE. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO NO CASO. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA FORNECEDORA. DESNECESSIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PENSIONAMENTO MENSAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A controvérsia veiculada na presente impugnação gira em torno da existência de responsabilidade civil da empresa apelada pela morte do pai dos apelantes, em virtude de suposto atropelamento causado por motorista de caminhão vinculado à pessoa jurídica recorrida. Discute-se, ainda, a caracterização de danos morais e a quantificação de indenização a eles tocante, e o direito a pensionamento mensal em favor dos recorrentes. 2. O juízo de base não laborou acertadamente ao tratar da necessidade de comprovação da existência de culpa da ora apelada, visto que se cuida aqui de responsabilização objetiva, e não subjetiva da empresa fornecedora, em consonância com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a teoria do risco-proveito. 3. No âmbito da responsabilização objetiva, é necessária apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço, o dano causado e o nexo de causalidade que os une. Assim, diante da comprovação do dano, o fornecedor só não será responsabilizado objetivamente se restar evidenciada a ausência de nexo causal. 4. É incontroverso o fato de que o pai dos apelantes foi atropelado em 15/03/2019, por volta das 20h30min, por um caminhão conduzido por motorista que atuava a serviço da empresa apelada, vindo a falecer em seguida. 5. Comprovados, na espécie, o defeito na prestação do serviço, o resultado danoso e o nexo de causalidade que os vincula, e não tendo sido demonstrada a existência de qualquer causa de exclusão prevista na legislação consumerista, o caso é de se reconhecer a responsabilidade da fornecedora pela reparação dos danos causados ao consumidor por equiparação, oriundos de defeito relativo à prestação de serviço de transporte rodoviário de carga, na forma do artigo 14, caput e §1º, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados. 6. O Tribunal da Cidadania, por sua Corte Especial, já decidiu que o arbitramento da indenização por dano moral, apesar do número de demandantes, deve ser efetuado individualmente para cada um deles, de acordo com o vínculo com a vítima falecida (STJ, Corte Especial, ERESP 1127913/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 04/06/2014, DJe 05/08/2014). Assim, é razoável o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos recorrentes, atentando para o porte econômico e o grau de culpa da empresa ofensora, gravidade e repercussão da lesão, além do nível socioeconômico e comportamento da vítima. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Maranhão mencionada. 7. Em atenção ao comando do artigo 948, inciso II, do Código Civil, e à jurisprudência consolidada do STJ, deve ser estabelecida, sob responsabilidade da apelada, pensão mensal no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente a cada um dos apelantes, sendo devida desde o evento danoso até o dia em que completem, respectivamente, 25 (vinte e cinco) anos de idade. 8. Apelação Cível a que se dá parcial provimento. (TJMA; AC 0823180-92.2019.8.10.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Kleber Costa Carvalho; Julg. 12/09/2017; DJEMA 08/04/2022)

O valor cumpre a dupla função da reparação por dano moral: compensar a dor imensurável dos pais e servir como medida pedagógico-punitiva ao ofensor, para coibir a reiteração de condutas socialmente reprováveis. A manutenção do
quantum
é, portanto, medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CLEMENSSOR FERREIRA DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$10.561,00 (dez mil, quinhentos e sessenta e um reais) e por danos morais no montante de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor..

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.